Tribunal: CARF
Processo: 35464.004299/2006-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-28
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
S2-TE04
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
35464.004299/2006-01
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2004-000.032 – 2a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de julho de 2023
Recorrente
BABY KIDS COMÉRCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 17/11/2006
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES CONSTANTES
DA IMPUGNAÇÃO.
Recurso voluntário que apenas reproduz as razões constantes da impugnação e
que não traz nenhum argumento visando a rebater os fundamentos
apresentados pelo julgador, para contrapor o entendimento manifestado na
decisão recorrida, autoriza a adoção dos respectivos fundamentos e
confirmação da decisão de primeira instância.
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. INFRAÇÃO. EXIBIR DOCUMENTOS.
OBRIGATORIEDADE.
Deixar a empresa de exibir qualquer livro ou documento relacionado com as
contribuições para a Seguridade Social ou apresentar documento ou livro que
não atenda às formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa
da realidade ou que omita a informação verdadeira constitui infração à
legislação previdenciária.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não se caracteriza cerceamento de defesa quando a clareza da autuação
possibilita que todos os fatos sejam contestados.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO. DELIMITAÇÃO
DA LIDE.
O Contribuinte que deixar de indicar, na peça de impugnação, os motivos de
fato e de direito em que se fundamenta os pontos de discordância em relação ao
lançamento não mais o poderá fazer em sede recursal.
A mitigação exacerbada do formalismo processual - a ponto de admitir
inovações argumentativas ao longo do processo - sob o fundamento da busca
pela verdade material, pode levar a ofensa de outros princípios igualmente
caros aos administrados e à Administração, como a vedação a supressão de
instância, devido processo legal e segurança jurídica.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35464.004299/2006-01
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2004-000.032 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 35464.004299/2006-01

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda – Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: João Victor Ribeiro
Aldinucci, Maurício Nogueira Righetti, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Regis Xavier
Holanda (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo em face do acórdão
preferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que manteve o lançamento
para exigência de multa pelo descumprimento de obrigação acessória. No caso a empresa deixou
exibir documento/livro relacionados com as contribuições previstas na Lei no 8.212, de 24.07.91,
conforme previsto no art. 33, parágrafos 2o e 3o da referida Lei, combinado com os artigos 232 e
233, paragrafo único do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n.
3.048, de 06.05.99.
A decisão foi recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 17/11/2006 a 17/11/2006
Documento: AI n° 37.011.851-0, de 17/l 1/2006
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO.
INFRAÇÃO.
EXIBIR
DOCUMENTOS.
OBRIGATORIEDADE.
Deixar a empresa de exibir qualquer livro ou documento relacionado com as
contribuições para a Seguridade Social ou apresentar documento ou livro que não
atenda às formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou
que omita a informação verdadeira constitui infração à legislação previdenciária.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não se caracteriza cerceamento de defesa quando a clareza da autuação possibilita que
todos os fatos sejam contestados.
A fundamentação da decisão esclareceu:
- O presente Auto de Infração (AI) encontra-se revestido das formalidades legais,
estando de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto, consoante
o disposto no artigo 1° da Lei n.° 11.098, de 13/01/2005, e no artigo 293, caput do RPS,
aprovado pelo Decreto n.° 3.048, de 06/05/1999;
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2004-000.032 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 35464.004299/2006-01

- a ciência do AI foi feita de forma pessoal pelo mandatário do sujeito passivo
devidamente identificado nos autos, não pode prosperar a alegação da defesa de que teve seu
direito de defesa cerceado em razão da não obtenção de vistas dos autos. A ciência da autuação
ocorreu de fato em 17/ 1 1/2006, a expiração do prazo ocorreu em 05/12/2006 e a data do
protocolo da defesa é 05/12/2006;
- a Empresa foi aqui autuada por deixar de apresentar os Livros Caixa, Registro de
Inventário e por apresentar as Folhas de Pagamento e GFIP (Guias de Recolhimento do Ftmdo
de Garantia e Informações à Previdência Social) de forma parcial, tanto para a empresa sucedida
quanto para a sucessora. Ocorre que tal infração sequer foi mencionada na defesa e
- a Empresa equivocou-se ao apresentar a presente defesa, uma vez que discute
nos presentes autos a falta cometida no Auto de Infração n° 37.058.883-5, (lavrado na mesma
ação fiscal), por deixar de apresentar na forma solicitada, os referidos arquivos digitais.
Irresignado com a decisão da DRJ, em seu recurso voluntário o sujeito passivo
ratifica os argumentos expostos na peça de impugnação, inovando ainda em sua defesa ao
apresentar novos argumentos de nulidade e a tese de abusividade dos valores cobrados à título de
juros e multa. A defesa em seu recurso voluntário alega:
- cerceamento de defesa;
- violação ao Princípio da Vinculação Administrativa;
- violação ao Princípio da Legalidade e da Publicidade;
- violação ao princípio da motivação e
- abusividade dos juros e multa.
É o relatório.
Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade previstos no Decreto 70.235/72, razão pela qual deve ser conhecido.
Como exposto no relatório, são apresentados cinco matérias de recurso: 1)
cerceamento de defesa, 2) violação ao Princípio da Vinculação Administrativa, 3) violação ao
Princípio da Legalidade e da Publicidade, 4) violação ao princípio da motivação e 5) abusividade
dos juros e multa.
Com relação ao primeira ponto, cerceamento do direito de defesa, o Contribuinte
repete as razões trazida na peça de impugnação e com relação a esse ponto aplico o permissivo
do art. 57, § 3o, do RICARF:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2004-000.032 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 35464.004299/2006-01

§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de
primeira instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas
razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da
decisão recorrida.
Considerando que a Recorrente, não apontou argumentos novos capazes de
invalidarem a conclusão da decisão recorrida, adoto como razões de decidir a fundamentação
utilizada pela Delegacia de Julgamento no acórdão o 16-15.023, a qual reproduzo:

*********
O presente Auto de Infração (AI) encontra-se revestido das formalidades legais,
estando de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto, consoante
o disposto no artigo 1° da Lei n.° 11.098, de 13/01/2005, e no artigo 293, caput do RPS,
aprovado pelo Decreto n.° 3.048, de 06/05/1999.
A empresa incorreu em infração ao artigo 33, §§2° e 3° da Lei n° 8.212/91 c/c os
artigos 232 e 233, parágrafo único do Regulamento da Previdência Social- RPS, aprovado pelo
Decreto 3048/99, a seguir transcritos, ao deixar de apresentar os documentos relacionados no
Relatório Fiscal de Infração, solicitados através de vários Termos de Intimação para
Apresentação de Documentos (TIADs),de acordo com 0 Relatório Fiscal da Infração.
Art. 33. Ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS compete arrecadar, fiscalizar,
lançar e normatízar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b
e c do parágrafo único do art. 11, bem como as contribuições incidentes a título de
substituição; e à Secretaria da Receita Federal - SRF compete arrecadar, fiscalizar,
lançar e normatízar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas d e e
do parágrafo único do art. 11, cabendo a ambos os órgãos, na esfera de sua
competência, promover a respectiva cobrança e aplicar as sanções previstas
legalmente. (Redação dada Lei no 10.256, de 9/7/2001)
§ 2°A empresa, o servidor de órgaos públicos da administraçao direta e indireta, o
segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico ou seu
representante, o comissário e o liqüidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas nesta Lei.
§ 3 ° Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e o Departamento
da Receita Federa I - DRF podem, sem prejuízo da penalidade cabível, inscrever de
oficio importância que reputarem devida, cabendo à empresa ou ao segurado o ônus da
prova em contrário.
RPS aprovado pelo Decreto 3.048/99:
Art.232. A empresa, o servidor de órgão público da administração direta e indireta, o
segurado da previdência social, o serventuário da Justiça, o síndico ou seu
representante legal, o comissário e o líquidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas neste Regulamento.
Art.233. Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou
sua apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social e a Secretaria da
Receita Federal podem, sem prejuízo da penalidade cabível nas esferas de sua
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2004-000.032 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 35464.004299/2006-01

competência, lançar de oficio importância que reputarem devida, cabendo à empresa,
ao empregador doméstico ou ao segurado o ônus da prova em contrário.
Parágrafo único. Considera-se deficiente o documento ou informação apresentada que
não preencha as formalidades legais, bem como aquele que contenha informação
diversa da realidade, ou, ainda, que omita informação verdadeira.
A multa foi corretamente aplicada, conforme previsto nos artigos 92 e 102 da Lei
n.° 8.212/91, e nos artigos 283, II, “j” e art 373 do RPS, aprovado pelo Decreto n.° 3.048/99, e
na gradação estabelecida pelo artigo 292, inciso I deste último diploma legal, não tendo sido
constatada, no caso, a ocorrência de circunstâncias atenuantes ou agravantes, sendo ela
equivalente, na data de lavratura deste AI, ao valor mínimo atualizado pela Portaria MPS n°
342, de 16/08/2006, correspondente a de R$ 11.569,42 (onze mil quinhentos e sessenta e nove
reais e quarenta e dois centavos).
Em que pesem as alegações apresentadas pela impugnante em sua defesa, estas
não têm o condão de elidir o presente procedimento fiscal, como será demonstrado a seguir:
Inicialmente, destacamos que a Defendente tem razão em relação ao prazo final
para apresentação de defesa, haja vista que o mesmo encerra-se em 05/12/2006 e não em
04/12/2006, como consta no despacho de fls. 39.
Conforme consta às fls. 42/45, as data de expiração do prazo de defesa no
sistema estava equivocada, pois o Auto de Infração foi recebido pessoalmente pelo Contribuinte
em 17/11/2006. Esse dia foi uma sexta-feira, começando a contagem do prazo na segunda-feira,
dia 20, que foi feriado (Dia da Consciência Negra). Portanto, o prazo passou a ser contado da
terça-feira, dia 21, tendo expirado em 05/12/2006, data em que o contribuinte protocolou a
defesa.
Desta forma, a defesa interposta pelo Contribuinte foi apresentada dentro de
prazo regulamentar, não havendo que se falar em intempestividade nos presentes autos.
Consta dos autos (fls. 36) uma cópia do protocolo n° 35464.004258/2006-14, de
30/11/2006, relativo a pedido de vistas dos autos que não se encontra assinado pelo responsável
da Empresa. O protocolo original, devidamente assinado, foi recebido para juntada aos autos
tão somente nesta data, encontrando-se, às fls. 46/56. Através deste o contribuinte solicita vistas
dos autos para extração de cópias do processo a fim de apresentar sua defesa.
O pedido, do qual se teve conhecimento tão somente nesta data (04/10/2007),
perdeu seu objeto (preclusão consumativa), tendo em vista que o momento da apresentação da
impugnação já expirou e que já foi apresentada defesa tempestiva, objeto deste julgamento.
Ainda que a Defendente tivesse obtido vistas dos autos no prazo de defesa, tal fato em nada
alteraria o prazo de apresentação de defesa, o procedimento fiscal ou o valor da multa aplicada.
Vejamos:
A Instrução Normativa SRF n° 03, de 14 de julho de 2005, dispõe em seu artigo
662 que:
Art. 662. O sujeito passivo será cientificado da NFLD e do AI da seguinte forma:
I - pessoalmente, após a lavratura da NFLD ou do AI, comprovando-se o recebimento
mediante a assinatura do representante legal ou do mandatário; (g. n.)
II – omissis
III - omissis
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2004-000.032 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 35464.004299/2006-01

§1° Na hipótese do inciso Ido caput, ocorrendo recusa de recebimento dos documentos,
o AFPS deixará a via destinada ao sujeito passivo no local da ocorrência e registrará,
em todas as vias, a expressão "recusou-se a assinar" seguida da identificação do
responsável pela recusa, considerando-se, dessa forma, cientificado o sujeito passivo.
§2° Quando da ciência pessoal a mandatário do sujeito passivo será juntada cópia
autenticada da procuração, que deverá, em se tratando de instrumento particular,
conter firma reconhecida do representante legal.
Tanto a Portaria n° 520, de 19 de maio de 2004 em seu artigo 33, § 3°, I, como a
Portaria RFB n° 10.875, de 16 de agosto de 2007, em seu artigo 29, inciso I, dispõem que:
"Art. 29. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do o sujeito passivo, seu mandatário
ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar, "(g.n.)
Por sua vez, o § 2o do mesmo artigo dispõe que:
"§ 2" Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal" (g.n.)
Conforme se observa às fls. 01, a ciência do AI foi feita pelo Procurador da
Empresa, Dr. Laércio Benko Lopes, cujo Instrumento Particular de Procuração está juntado às
fls. 21, devidamente autenticado pelo Auditor Fiscal Notificante em 17/11/2006.
Deve ser considerado que todas as informações necessárias à garantia do direito
ao contraditório e à ampla defesa encontram-se na 2” via do AI que foi recebido pelo
contribuinte em 17/11/2006, sendo o processo administrativo constituído pela 1” via deste
documento, acrescido apenas das 2° vias dos MPF, TIAD e TEAF, documentos esses cuja 1° via
foi deixada com o contribuinte. Portanto, para efeitos da defesa do sujeito passivo a vista dos
autos não traria nenhum fato novo.
Diante do acima exposto, considerando que a ciência do presente AI foi feita de
forma pessoal pelo mandatário do sujeito passivo devidamente identificado nos autos, não pode
prosperar a alegação da defesa de que teve seu direito de defesa cerceado em razão da não
obtenção de vistas dos autos. A ciência da autuação ocorreu de fato em 17/ 1 1/2006, a
expiração do prazo ocorreu em 05/12/2006 e a data do protocolo da defesa é 05/12/2006.
O direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório, insculpido no art. 5°,
inciso LV da Constituição Federal de 1988, tem por finalidade possibilitar aos litigantes, seja
em processo judicial ou administrativo, o direito à reação contra atos desfavoráveis, momento
esse em que a parte interessada exerce o direito à ampla defesa e ao contraditório.
Portanto, quando a Administração, antes de decidir o mérito de uma questão
administrativa, dá à parte contrária oporttmidade de impugnar da forma mais ampla que
entender, em hipótese alguma, pode ser acusada de negar ao contribuinte o exercício do direito
à ampla defesa e ao contraditório.
É certo que é direito do contribuinte obter vista dos autos a qualquer tempo, o
que poderá fazê-lo, entretanto, contrariamente ao entendimento da Impugnante, a vista dos
autos não é requisito para a apresentação da defesa, conforme se verifica do disposto no § 1° do
art. 293 do RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99:
Art. 293. Constatada a ocorrência de infração a dispositivo deste Regulamento, será
lavrado auto-de-infração com discriminação clara e precisa da infração e das
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2004-000.032 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 35464.004299/2006-01

circunstâncias em que foi praticada, contendo o dispositivo legal infringido, a
penalidade aplicada e os critérios de gradação, e indicando local, dia e hora de sua
lavratura, observadas as normas fixadas pelos órgãos competentes. (Redação dada
pelo Decreto n° 6.103, de 2007)
§ 1o Recebido o auto-de-infração, o autuado terá 0 prazo de trinta dias, a contar da
ciência, para efetuar o pagamento da multa de ofício com redução de cinqüenta por
cento ou impugnar a autuação. (Redação dada pelo Decreto n° 6.103, de 2007)
Desse modo, diante de todo o exposto, constata-se que foram, aqui, respeitados,
os princípios do contraditório, da ampla defesa e da tipicidade, não havendo que se falar em
improcedência da autuação.

*********
Portanto, conforme fundamentação exposta devem ser afastados os argumentos de
nulidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa.
Por fim, com relação às teses de violação aos princípios da Vinculação
Administrativa, da Legalidade e da Publicidade, da Motivação e à tese de abuso dos juros e
multa, essas também não podem prosperar em razão da aplicação do instituto da
preclusão.
Em algumas ocasiões manifestei-me pela aplicação ao caso do art. 3o, III da Lei no
9.784/99, admitindo com base na busca da verdade material que as partes apresentassem
alegações e documentos até a proclamação da decisão final no processo administrativo. Eis o
teor do dispositivo:
Art. 3o O administrado tem os seguintes direitos perante a Administração, sem prejuízo
de outros que lhe sejam assegurados:
...
III - formular alegações e apresentar documentos antes da decisão, os quais serão objeto
de consideração pelo órgão competente;
Ocorre que, embora concorde com a aplicação subsidiária da Lei no 9.784/99 ao
processo administrativo fiscal, compreendi que referido artigo deve ser interpretado
conjuntamente com o art. 60 do mesmo diploma legal:
Art. 60. O recurso interpõe-se por meio de requerimento no qual o recorrente deverá
expor os fundamentos do pedido de reexame, podendo juntar os documentos que julgar
convenientes.
O fato do dispositivo trazer a expressão 'pedido de reexame' me leva ao
entendimento que somente pode ser objeto de recurso matéria que tenha sido expressamente
analisada pela decisão recorrida, caso não fosse essa a intenção o legislador teria aplicado
vocábulo de significado mais amplo.
Os autores Marcos Vinicius Neder e Maria Teresa Martínez López (in 'Processo
Administrativo Fiscal Comentado') explicam que a "preclusão está diretamente relacionada ao
princípio do impulso processual o qual existe para evitar contratempos ao procedimento e
garantir o avanço progressivo da relação processual, afirmam que por força deste princípio
anula-se uma faculdade ou o exercício de algum poder ou direito processual. Para eles no
"processo fiscal, a inicial e a impugnação fixam os limites da controvérsia, integrando o objeto
da defesa às afirmações contidas na petição inicial e na documentação que a acompanha. Se o
contribuinte não contesta alguma exigência feita pelo Fisco, na fase de impugnação, não poderá
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2004-000.032 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 35464.004299/2006-01

mais contestá-la no recurso voluntário. A preclusão ocorre em relação à pretensão de impugnar
ou recorrer à instância superior".
Ao tratar dos princípios que permeiam o procedimento administrativo, o Professor
Paulo de Barros Carvalho, em sua obra 'Direito Tributário: linguagem e método', mesmo
defendendo o "informalismo em favor do administrado" e a necessidade de simplificação da
relação entre as partes expõe que:
3o - A rapidez, simplicidade e economia são também fatores externos, mas que devem
inspirar a figura do protótipo de precedimento administrativo tributário. A rapidez
interesse a todos. O direito existe para ser cumprido e o retardamento na execução de
atos ou nas manifestações de conteúdo volitivo hão de sugerir medidas coibitivas, tanto
para Fazenda como para o particular. Nesse domínio se situa a estipulação de prazos
para celebração de atos administrativos, bem como a interposição de peças e outros
expedientes que interessem aos direitos do administrado. Não se compaginam com os
ideais de segurança e garantia das relações jurídicas certas situações indefinidas,
qualificada pela inércia de agentes da Administração ou do titular de direito subjetivos.
A medida coibitiva encontrada pelo legislador é exatamente a preclusão que pode
ser construída por meio da interpretação conjunta da normas do art. 16, III c/c art. 17 do Decreto
70.235/72. O Contribuinte que deixar de indicar os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta os pontos de discordância em relação ao lançamento não mais o poderá fazer em
sede recursal. Defender uma mitigação exacerbada do formalismo processual - a ponto de
admitir inovações argumentativas ao longo do processo - sob o fundamento da busca pela
verdade material, pode levar a ofensa de outros princípios igualmente caros aos administrados e
à Administração, como a vedação a supressão de instância, devido processo legal e segurança
jurídica.
Vale citar entendimento inovador da professora Fabiana Del Padre Tomé, em seu
livro 'A Prova no Direito Tributário', para qual não se justifica diferenciar verdade material de
verdade formal. Segundo nos apresenta em qualquer processo o que se busca é a verdade lógica
construída a partir dos elementos juntados aos autos:
O que se consegue, em qualquer processo, seja administrativo ou judicial, é a verdade
lógica, obtida em conformidade com as regras de cada sistema. Conquanto nos
processos administrativos sejam dispensadas certas formalidades, isso não implica a
possibilidade de serem apresentadas provas ou argumentos a qualquer instante,
independentemente da espécie e forma. É imprescindível a observância do
procedimento estabelecido em lei, ainda que esse rito dê certa margem de liberdade aos
litigantes.
Destaco que não encontrei apontamentos que me levasse ao raciocínio de ter
ocorrido na peça de impugnação uma abordagem implícita dos temas citados.
Vale ainda mencionar que a exigida multa de ofício e juros em face de previsão
expressa em lei, à qual está vinculada a autoridade administrativa, não pode ser afastada nesta
instância em razão da aplicação dos princípios constitucionais. Verificar eventual existência de
confisco seria equivalente a reconhecer a inconstitucionalidade da norma que prevê a incidência
da multa, o que é vedado a este Conselho Administrativo por força do Regimento Interno e da
Súmula CARF no 02 “o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”. Precedentes no mesmo sentido acórdãos: 3001-001.223,
2401-009.917, 2202-008.086, 2402-009.468 e 2201-008.136.
Por fim, é de se destacar que as argumentações de nulidade não apreciadas neste
processo em razão da preclusão, foram devidamente enfrentadas e afastadas no lançamento da
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2004-000.032 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 35464.004299/2006-01

obrigação principal julgada nesta mesma sessão, quando da apreciação do processo no
35464.000087/2007-27.
Assim, diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 110
DF CARF MF
Original